Tribunal: TJBA
Processo: 8026648-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026648-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA registrado(a) civilmente como GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS CARLOS VEIGA

Advogado(s)
:
ROGERIO LEITE BRANDAO FERREIRA, ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES, THIAGO CARVALHO CUNHA, MARCIO DE SOUZA MAGALHAES

EMENTA

Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Cédula rural hipotecária. Exceção de pré-executividade. Suspensão da execução. Ação declaratória de nulidade do título executivo. Prejudicialidade externa. Princípio da segurança jurídica. Tutela de urgência recursal. Requisitos não demonstrados. A decisão agravada acolheu parcialmente Exceção de Pré-Executividade e determinou a suspensão da ação de execução de Cédula Rural Hipotecária até o julgamento de Ação Declaratória de Nulidade do título executivo, mas deferiu a expedição de mandado de penhora do bem hipotecado para assegurar o resultado útil do processo. A suspensão do processo executivo é cabível quando configurada prejudicialidade externa, ou seja, quando a execução depender da declaração de validade do título executivo que constitui objeto principal de outro processo pendente, nos termos do art. 313, V, 'a', do CPC. O art. 784, § 1º, do CPC estabelece regra geral, mas não absoluta, devendo ceder quando configurada hipótese específica de suspensão prevista no art. 313, V, 'a', do mesmo diploma, aplicando-se o critério da especialidade para solução de antinomias normativas. O princípio da segurança jurídica impõe que se evite a coexistência de decisões conflitantes sobre o mesmo objeto, sendo medida de prudência aguardar o julgamento da ação declaratória. A decisão que suspende a execução mas defere a penhora do bem hipotecado representa solução equilibrada, preservando os interesses de ambas as partes. Ausência dos requisitos cumulativos para concessão de tutela de urgência recursal, uma vez que a garantia hipotecária afasta o periculum in mora e a aplicação do art. 313, V, 'a', do CPC é juridicamente adequada ao caso. Agravo de Instrumento não provido.